Tribunal: STF
Processo: ARE 1537721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÕES CONEXAS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - Procedência do pedido inicial da demanda proposta por Telma em face de Thais e Andrea, com o reconhecimento da união estável havida entre a autora e o falecido de 1993 a 1/2/2018, e improcedência do pedido inicial da demanda conexa proposta por Andrea em face de Thais - Inconformismo de Andrea - Desacolhimento - Conjunto probatório confirmando que Andrea mantinha relação concubinária e comercial com o falecido e tinha ciência inequívoca da união estável preexistente do falecido com Telma - Impossibilidade de reconhecimento de união estável entre concubinos - Incidência do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.045.273, com repercussão geral (Tema 529) - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [C]umpria às pretensas conviventes demonstrarem os fatos constitutivos do melhor direito, tal qual por ambas alegado nos dois autos e, especialmente, cumpria-lhes provar terem mantido união estável com o falecido Marcos Roberto, com todos os seus requisitos e sem ciência de que ele poderia manter relacionamento familiar anterior e análogo, com quem quer que seja, até a data do óbito dele, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Pois bem, documentalmente, a autora Telma provou ter ela e o falecido endereço comum nesta Comarca desde 1989 até 2015 (fls. 40/43), ser a corré Thais filha comum deles, nascida em 1998 (fls. 45), ser dependente em plano de saúde dele de 1998 até 2018 (fls. 96/98), bem como ter sido acompanhada em internação hospitalar pelo falecido, como responsável por ela, no ano de 2015 (fls. 48 e outros).



    [...]



    Já Andreia constou da certidão de óbito do falecido como convivente, assim sendo declarada pela genitora dele (fls. 39). Juntou comprovante de endereço do falecido em São Bernardo do Campo, de 2007 a 2013 e de 2017 a 2018 (fls. 386/398), mais declaração dele de que Andreia residiria no imóvel, como esposa, em 2015 (fls. 399). Juntou várias declarações escritas por terceiros acerca da união estável entre ela e o de cujos, bem como fotografias do que seriam retratos da união estável entre eles, incluindo fotografias deles com a ré Thais (fls. 534, 537 e outros).



    [...]



    Desta forma, extrai-se da documentação apresentada pelas duas partes que ambas demonstraram de maneira idônea os fatos articulados por cada uma, muito embora não se possa perder de vista haver anteriores e mais documentos produzidos por Telma.



    [...]



    [A] autora Telma é quem comprovou ter ela mantido união estável com o falecido Marcos Roberto, com todos os seus requisitos e sem ciência de que ele poderia manter relacionamento familiar análogo com Andrea, até a data em que ele perdeu capacidade civil, seguindo-se o óbito dele, de maneira que sequer a interrupção da coabitação entre eles retirou a validade do relacionamento que mantinham e que não foi extinto por vontade do convivente antes do óbito dele.



    Destarte, as provas documentais e orais não deixam dúvidas de que o falecido primeiro estabeleceu união estável com Telma e a manteve durante toda a vida seguinte dele, ressalvando-se o período em que, adoentado, terceiros interromperam a coabitação existente.



    [...]



    E mais, como é sabido, o reconhecimento da união estável, prevista nos arts. 226, § 3º, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil, exige a presença dos seguintes requisitos: relação duradoura, pública e contínua, com objetivo de constituir família.



    Por sua vez, o § 1° do referido dispositivo do diploma civil é expresso no sentido de que: “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”. Já o art. 1.727 dispõe que: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato”.



    [...]



    A propósito, conforme entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.045.273, com repercussão geral (Tema 529), julgado pelo Supremo Tribunal Federal “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro”



    No caso dos autos, em que pesem as alegações recursais, o conjunto probatório permite concluir que a apelante Andrea mantinha relação concubinária como falecido e tinha ciência inequívoca da união estável preexistente do falecido e Telma desde 1993 e consolidada em 1998, ano de nascimento da filha do casal (v. fls. 45), com expresso reconhecimento da união estável pelo falecido, conforme declarações de imposto de renda dos anos calendário de 2015 e 2016 (v. fls. 83, 888 e 895).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente